Tribunal: TJDFT
Processo: 0723464-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RICARDO DE ASSIS SILVA e VERANICE VIEIRA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível do Gama, que rejeitou impugnação à penhora em procedimento de cumprimento de sentença requerido por DILSON DA COSTA SANTOS, LUCAS DOS REIS CARVALHO, DIEGO DE ALMEIDA SANTOS e GERALDINA MARIA DE ALMEIDA CASTRO. Na origem, os ora agravados foram autores em ação de conhecimento e que culminou com a condenação de RICARDO a indenizar os danos materiais, morais e estéticos causados em decorrência de crime de trânsito. Paralelamente, em ação criminal, RICARDO foi igualmente condenado por crime de trânsito e como incurso nas penas do art. 303, §2o, da Lei 9.503/97, por duas vezes. Por fim, sobreveio sentença na ação cível em que restou reconhecida a obrigação de indenizar decorrente da condenação penal e o pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar RICARDO ao pagamento de pensão vitalícia em favor de DIEGO e correspondente a 20% (vinte por cento) de seus rendimentos mensais brutos e danos morais e estéticos no valor de R$40.000,00 e R$20.000,00 respectivamente, bem como danos materiais no valor de R$7.429,00. Em relação a LUCAS, foi condenado a indenizar por danos morais e reflexos nos valores de R$20.000,00 e R$10.000,00 respectivamente. Transitada em julgado a sentença, iniciou-se a fase satisfativa, em que os direitos aquisitivos do único imóvel residencial do devedor foi penhorado para satisfação da obrigação. Em impugnação à penhora, o devedor sustentou que, por ser seu único imóvel residencial, o bem seria impenhorável. O juízo rejeitou a impugnação, sob o pálio de que a proteção legal ao bem de família não seria aplicável, haja vista que o devedor foi condenado criminalmente pelo mesmo fato. Nas razões recursais, os agravantes sustentaram que, embora RICARDO tenha sido condenado criminalmente, o objeto de cumprimento nos autos é sentença cível e, no seu entendimento, não se aplicaria a exceção do art. 3o, VI, da Lei 8.009/90. Requereram o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e desconstituir a penhora. Não comprovaram o preparo. Tendo em vista que apenas RICARDO é beneficiário da gratuidade de justiça, foi oportunizada a regularização. Sobreveio o recolhimento em dobro da taxa judiciária (ID 73382756). É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “No mais, passo à análise da impugnação à penhora apresentada pela parte executada e pela coproprietária do bem, objetivando desconstituir a penhora que incidiu sobre os direitos inerentes ao imóvel de sua propriedade. Intimada, a parte impugnada se manifestou nos autos, refutando as teses defendidas pelos impugnantes. Breve relatório. Defendem os impugnantes a impenhorabilidade do imóvel especificado no Termo de Penhora ID 189780191, ao argumento de que se trata de bem de família. Com efeito, nos termos do disposto no Art. 1o da Lei 8.009/90: “o imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.” Nada obstante, nos termos do disposto no Art. 3o da Lei 8009/90, “a impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Destaquei. Na hipótese vertente, embora o feito não se trate de execução de sentença penal condenatória, há sentença penal condenatória transitada em julgado em desfavor do réu, em decorrência do acidente de trânsito que ensejou a ação de indenização movida perante este Juízo. Assim, considero que a exceção prevista no inciso VI, art. 3o, da Lei 8009/90 se aplica ao caso em apreço, podendo o imóvel ser penhorado. Sobre o assunto, confira-se o teor do julgado a seguir do TJDFT: (...) Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e INDEFIRO a desconstituição da penhora do bem imóvel especificado no Termo de Penhora ID 189780191. Após a preclusão desta decisão, retornem os autos conclusos.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de controvérsia acerca da possibilidade de penhora do único imóvel residencial e que serve de moradia para a família. A constrição ocorreu em sede de cumprimento de sentença, na qual o devedor foi condenado a reparar o dano decorrente de crime. Na forma do art. 3o, da Lei 8.009/90, a proteção conferida ao bem de família não é aplicável às hipóteses de execução de sentença penal condenatória a indenização: Art. 3o A impenhorabilidade é oponível em qualquer processo de execução civil, fiscal, previdenciária, trabalhista ou de outra natureza, salvo se movido: (...) VI - por ter sido adquirido com produto de crime ou para execução de sentença penal condenatória a ressarcimento, indenização ou perdimento de bens. Essa seria a hipótese dos autos, em que o devedor foi condenado criminalmente pela prática de delito de trânsito correspondente à lesão corporal decorrente da condução de veículo automotor em estado de embriaguez. Nesse sentido, colhe-se excerto da sentença penal condenatória: “Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu RICARDO DE ASSIS SILVA, já qualificado nos autos, por infração ao art. 303, §2o, ambos da lei 9503/97, por duas vezes. (...) Assim, ao lume do aludido no art. 387, IV, do CPP, fixo a título de indenização mínima, o valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) em razão do dano moral sofrido pela vítima DIEGO DE ALMEIDA SANTOS, representado por seu curador DILSON DA COSTA SANTOS, fixando juros de mora a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ e art. 389 do CC) e correção monetária, do arbitramento (súmula 362 do STJ e art. 389 do CC), conforme manual de cálculos do E. TJDFT.” Posteriormente, sobreveio a sentença cível, quando se estabeleceu tão somente o quantum debeatur: “Os elementos coligidos nos autos dão conta da responsabilidade da parte ré pelo acidente de trânsito, tendo sido juntada, inclusive, a sentença penal condenatória do réu (id 125580727), transitada em julgado, pela prática de condução de veículo automotor sob o efeito de álcool e lesão corporal dolosa contra o 1o e 4o autores (art. 306, §1o, inciso II, e 303, §2o, ambos do CTB, por duas vezes, na forma do artigo 70 do CP). Assim, nos termos dos artigos 63 do CPP e 91, I do CP e, diante da existência de sentença penal condenatória transitada em julgado (ID: 125580731), certa é a obrigação do réu de indenizar as vítimas, não mais se discutindo nestes autos a caracterização do fato ilícito ou a sua autoria, se não vejamos: Art. 63 do CPP: Transitada em julgado a sentença condenatória, poderão promover-lhe a execução, no juízo cível, para efeito da reparação do dano, o ofendido, seu representante legal ou seus herdeiros.” Art. 91, I, do CP: “São efeitos da condenação: I – tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime. A responsabilidade civil extracontratual encontra fundamento nos artigos 186, 187 e 927, todos do Código Civil e, presentes os requisitos para a sua verificação, ou seja: conduta comissiva ou omissiva; resultado danoso; nexo causal entre a conduta e o dano; e a culpa - latu sensu, nasce para o réu o dever de indenizar os prejuízos por ele causados. (...) Ante o exposto, resolvo o mérito da lide, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para, confirmando a tutela antecipada concedida, condenar o réu ao pagamento de pensão vitalícia em favor do primeiro autor, no valor correspondente a 20% (vinte por cento) dos rendimentos brutos do requerido, abatidos os descontos legais, a ser depositada na conta bancária informada nos autos (id 42420249).Oficie-se ao órgão pagador do réu. Condeno o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais, referentes à perda total do veículo do primeiro autor, no valor de R$ 7.429,00 (sete mil, quatrocentos e vinte e nove reais), a ser corrigido, pelo INPC, e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento), contabilizados da data do evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). Condeno o réu ao pagamento de indenização por danos morais e estéticos, ao primeiro autor, respectivamente, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) e de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); ao pagamento de indenização por danos morais ao quarto autor, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) e ao pagamento de indenização por dano moral reflexo no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada um dos genitores (segundo e terceira requerentes), com correção monetária, também pelo INPC, a partir dessa data, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação.” Portanto e à primeira vista, seria exigível a obrigação estampada no título executivo judicial, considerando sua natureza de reparação por danos decorrentes de crime praticado pelo agravante em desfavor dos ora recorridos, o que configuraria hipótese de exceção da proteção ao bem de família e permitiria sua expropriação para garantir a justa indenização às vítimas. O mero fato do quantum debeatur ter sido fixado em ação cível autônoma não descaracteriza, a priori, a obrigação que já havia sido constituída no âmbito criminal. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não estão presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, intime-se a douta Procuradoria de Justiça e tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de julho de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator